Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0743024-70.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTES: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, FABIO ALVES LEANDRO e KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do paciente, formulado nos autos de no 0703975-62.2020.8.07.0019. Esclarecem os impetrantes que os autos em questão tratam do fato ocorrido em 20.04.2020, por volta das 10h, quando o paciente ALCEMY SILVA PEREIRA teria obtido em proveito próprio vantagem patrimonial indevida em prejuízo alheio, induzindo a vítima FRANCILÂNGIA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA em erro, mediante fraude, consistente na subtração e posterior utilização de cartão bancário para realização de saques e aquisição de produtos, cujo prejuízo total foi estimado em R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais). Dizem que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), tendo sido a inicial acusatória recebida em 13.08.2020 e resposta à acusação apresentada em 21.08.2020. Acrescentam que a defesa apresentou pedido de extinção da punibilidade no dia 14.09.2020, afirmando que o paciente realizou acordo com a vítima e a ela ressarciu integralmente os valores que foram sacados de sua conta, o qual foi indeferido pelo d. Juízo apontado como coator. Defendem, em síntese, que a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxe uma série de mudanças à legislação penal e processual penal, e, especificamente quanto ao delito de estelionato, previu que a ação penal correspondente passou a ser condicionada à representação, nos termos do § 5o do art. 171 do Código Penal. Acrescentam que juntou-se aos autos “termo de acordo de ressarcimento de prejuízo c/c retratação da representação feita em âmbito policial, bem como recibo”, o que denota que o dano foi ressarcido e não há mais interesse da vítima no prosseguimento da ação penal, motivo pelo qual assevera que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente. Aduzem, ainda, que conforme recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça (HC 583.837-SC), decidiu-se que a retroatividade da representação no crime de estelionato alcança todos os processos ainda não transitados em julgado. Tecem considerações acerca da “indevida utilização” pelo d. Juízo coator dos antecedentes do paciente para indeferir o pleito defensivo de extinção da punibilidade. Liminarmente, requerem seja declarada extinta a punibilidade do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem e extinção do processo de origem pela perda do objeto. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Consoante relatado, o inconformismo dos impetrantes recai sobre a decisão proferida, em 21.09.2020, pelo d. Juízo apontado como coator, cujo teor é o que se segue: A Defesa de ALCEMY SILVA PEREIRA, réu preso pelos presentes autos, exarou manifestação requerendo a extinção da punibilidade, com fundamento no art.107, incisos V e VI e § 5o do artigo 171 introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ambos do Código Penal. Quanto ao andamento do processo, a denúncia foi recebida, ocasião em que foi decretada a prisão do requerente. O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação e, em seguida, foi preferida decisão saneadora (ID 70511014), estando os autos maduros para iniciar a instrução processual. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos verifico que a situação apresentada é razoavelmente complexa e interessante sob o aspecto jurídico, porque muito embora tenha ocorrido a mudança de lei, a qual passou a exigir a representação da vítima como condição para deflagração da persecução penal em juízo, a reprovabilidade da ação permanece intacta e verificada no caso concreto, já que o delito foi cometido pelo acusado, em desfavor de variadas vítimas, com o mesmo modus operandi, demonstrando que não se trata de extraordinária situação pontual, uma vez que o agente demonstra que faz da prática criminosa uma habitualidade. Por esse motivo, e pelas razões expostas nos autos, foi decretada a prisão preventiva do acusado a fim de frear a escalada delitiva. Ora, a ação do acusado exigiu certa expertise para que fosse concretizada. O réu obteve vantagem econômica sobre uma pessoa assalariada, economicamente mais frágil. A vítima, nessa toada, aceitou o acordo de ressarcimento dos valores financeiros usurpados claramente para diminuir o impacto que sofreu com o delito, uma vez que sua conta bancária ficou “sem saldo”. Nesse prumo, vejo que a manifestação da vítima não tem o condão de retirar do Mistério Público a condição de titular da ação penal, uma vez que a representação é irretratável, após oferecida a denúncia, conforme a própria literalidade do art. 25 do Código de Processo Penal. O que se espera do Estado no presente caso é que reprima as ações do acusado, a fim de que outras pessoas não sejam vítimas do mesmo golpe. Além disso, o acusado é reincidente e figura como suposto autor em outras investigações que visam apurar o delito de associação criminosa, conforme se verifica dos autos. Ademais há notícia de que o agente pratica os mesmos delitos desde 2010, ou seja, há aproximados 10 (dez) anos. Nesse sentido, impossível a extinção da punibilidade quando não se trata de ação penal privada, tampouco é possível a retratação, após o recebimento da denúncia. Na visão da vítima, com situação econômica frágil, o ressarcimento dos valores é um alento diante do transtorno financeiro sofrido, e seria, inclusive, um dos efeitos da eventual sentença em hipótese de suposta condenação. Dessa forma, vejo que a reprovabilidade da ação não poderia ser simplesmente apagada pelo suposto ressarcimento dos valores, quando está em jogo coibir uma ação reiterada do requerente. Certamente as vítimas não sofrem apenas danos financeiros, mas também danos psicológicos, deixam de pagar contas e sofrem pela incidência de outras penalidades afetas ao universo civil. Ressalto que a função primordial do direito penal é coibir ações desse tipo, assegurando as condições de existência e continuidade da organização social. O direito é instrumento de conservação ordem pública. Sob outro aspecto, vejo que a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro é de que a pena tem caráter não meramente retributivo, mas retributivo-preventivo, com isso não se pode excluir da pena o seu caráter educador, funcionando como fator de intimidação geral. A inovação legislativa inseriu no ordenamento jurídico uma condição de procedibilidade e não uma condição de prosseguibilidade como quer a Defesa. Nessa fase, após o recebimento da denúncia, é irrelevante a manifestação da vítima, uma vez que o dispositivo legal não permite a mera composição civil para resolução da demanda. Muito embora haja certa divergência sobre o tema, não sendo pacífico o assunto nas instâncias superiores, majoritariamente entende-se que a representação da vítima é mera formalidade quando esta já manifestou previamente o desejo de ver o autor punido por seus atos, além disso, com dito anteriormente, a retração é impossível nessa fase processual. Sobre a questão, oportuno o julgado abaixo transcrito: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMALIZAR JUNTO À VÍTIMA O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NO PRAZO DECADENCIAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTERESSE MANIFESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. INEXIGÊNCIA DE MAIORES FORMALIDADES. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo. 2. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT). 3. Consoante disposto no artigo 25 do Código de Processo Penal: "A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia". 4. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar se, diante da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, seria necessária ou não a intimação da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento da persecução penal nos feitos relativos a crime de estelionato, concluindo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, sob pena de transformar a representação - condição de procedibilidade - em condição de prosseguibilidade (HC 573.093/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 5. Reclamação procedente. (Acórdão 1276691, 07179718720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tudo que foi dito, amparado nas razões exaradas na presente decisão e nas manifestações ministeriais, INDEFIRO o pedido do requerente e determino o prosseguimento regular da marcha processual. Intime-se. (ID 20017824. Grifou-se). Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a manifesta inadmissibilidade da via eleita para o propósito pretendido pelos impetrantes. É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores e também deste eg. Tribunal de Justiça que a ação de cunha mandamental não deve ser utilizada para a tutela de qualquer inconformismo da parte, notadamente quando há previsão de recurso específico para que a pretensão defensiva seja manifestada de maneira processualmente adequada. Com efeito, em regra, as decisões proferidas no processo penal são irrecorríveis, salvo as hipóteses previstas no artigo 581, dentre as quais, prevê o seu inciso IX, expressamente o Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...); IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; Verifica-se, portanto, que os impetrantes pretendem se utilizar do presente writ como substituto de recurso adequado para impugnar a decisão combatida. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR